Tribunal: TJSP
Processo: 1017910-19.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Não caracterização de cerceamento de defesa, ainda que haja pedido expresso de dilação probatória – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de cirurgia de transplante hepático – Inadmissibilidade – Inclusão,

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Existência de prova suficiente para a formação da convicção do juiz – Não caracterização de cerceamento de defesa, ainda que haja pedido expresso de dilação probatória – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de cirurgia de transplante hepático – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta, não cabendo à seguradora estabelecer a terapia, o material ou a medicação a ser prescrita, mas ao médico que assiste o paciente, por ser o profissional habilitado para tanto – Súmula no 102 desta Corte – Descabimento de limitar o acobertamento, com base em resolução da ANS – Dano moral – Reconhecimento – Manutenção do montante, fixado em R$ 15.000,00 – Recurso improvido.